Tribunal: TJBA
Processo: 8066325-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066325-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

AGRAVADO: CSALSA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SHOPPING CENTER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO AJUIZADA POR LOCATÁRIO/LOJISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO ESPECIAL Nº 2.050.372/MT - E DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS À ASSEMBLEIA GERAL E NÃO AO CONDÔMINO OU LOJISTA INDIVIDUALMENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISTINÇÃO ENTRE O DIREITO À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E A AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. O cerne da questão reside em definir se a parte agravada, na condição de locatária (lojista) de unidade em shopping center, possui legitimidade ativa para, individualmente, ajuizar ação de exigir contas em face da agravante (locadora).

II. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.050.372/MT, consignou expressamente que o condômino não tem legitimidade para propor, individualmente, a ação de exigir contas, uma vez que o síndico tem a obrigação de prestar contas a todos os condôminos, na assembleia de condomínio.

III. Situação análoga no âmbito dos shopping centers, onde a prestação de contas deve seguir o procedimento estabelecido nas normas gerais, sendo direcionada à universalidade dos lojistas/condôminos, e não individualmente.

IV. O direito de examinar os livros e documentos relativos ao condomínio ou solicitar comprovantes das despesas, nos termos do art. 54, §2º da Lei nº 8.245/91, não se confunde com o direito da coletividade dos condôminos de obter a prestação de contas da administração do condomínio.

V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074810-52.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA
e como agravada
CSALSA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

ACORDAM
,

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça